Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-33.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-33.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
MARTHA QUEIROZ SOUZA, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

APELADO: ELISSANDRA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, ELISANGELA MIRANDA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. RECURSO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Botuporã contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando o Réu ao pagamento de valores devidos a título de FGTS referentes aos períodos de 18/06/2016 a 30/10/2016, 01/01/2017 a 30/08/2017, 01/05/2018 a 30/11/2018, 01/04/2019 a 31/08/2020 e 01/11/2020 a 31/12/2020.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há questão devolvida a análise do Judiciário se limita a definir se é devido o pagamento de FGTS à trabalhadora contratada irregularmente pelo Município, com vínculo declarado nulo.

III. R
azões de decidir

3. A contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nula, salvo nas hipóteses de nomeações para cargos em comissão ou contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas remuneratórias proporcionais ao período laborado, especialmente o FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme fixado pelo STF no RE 705.140 e pelo STJ no REsp 1110848/RN (Tema 141).

5. Estando comprovado nos autos que houve prestação de serviço pela Autora nos períodos indicado e ausente a Comprovação pela Municipalidade do recolhimento do FGTS, justificada está a condenação ao pagamento da verba fundiária.

6. Por fim, com base no quanto previsto no § 11, do art. 85, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela parte Ré/Apelante aos causídicos que representam a Autora/Apelada ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do vínculo contratual decorrente de contratação irregular pela Administração Pública não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 85, §11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705140, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2009; STJ, AgInt no AREsp 1872628/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000226-33.2021.8.05.0254
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE
BOTUPORÃ

e
ELISSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termo do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA